Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-45.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (EMBARGANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (EMBARGADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE MÚTUO. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor em ação monitória fundada em contrato de mútuo, aplicando a Lei nº 14.905/2024 para fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios conforme marcos temporais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou contradição ao aplicar a legislação superveniente em
detrimento das cláusulas contratuais específicas sobre encargos moratórios e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado tratou expressamente da questão dos encargos contratuais, fundamentando adequadamente a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024 e reconhecendo o princípio da força obrigatória dos contratos.

4. A legislação superveniente possui natureza cogente e sua aplicação não pode ser afastada por convenção das partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pretensão de aplicação exclusiva dos índices contratuais constitui tentativa de rediscussão do mérito, desviando-se do âmbito dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

TJMT
1010461-90.2023.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u parcial provimento ao
Recurso
do autor
, ora embargante

para
“
determinar que até 29/08/2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa Selic
”
.

A embargante aponta erro material no acórdão, alegando que a decisão não observou integralmente as disposições contratuais quanto à incidência dos encargos moratórios e correção monetária.

Sustenta que o contrato prevê índices específicos de atualização que deveriam ser aplicados conforme pactuado, e não os critérios estabelecidos pelo acórdão com base na Lei nº 14.905/2024.

A
rgumenta que houve omissão quanto ao reconhecimento da cláusula contratual de atualização monetária, que foi afastada pelo juízo de origem e não adequadamente apreciada pelo Tribunal.

Defende a aplicação integral dos encargos contratuais pactuados, invocando o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta erro material no acórdão, sustentando que a decisão não observou as disposições contratuais específicas quanto aos encargos moratórios e correção monetária.

O acórdão embargado tratou expressamente da questão dos encargos contratuais, estabelecendo de forma clara e fundamentada que

“
até 29/08/2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzindo-se desta o valor do IPCA
”.

A fundamentação do acórdão reconheceu expressamente que
“
O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), consagrado no artigo 421 do Código Civil, determina que as avenças livremente pactuadas devem ser cumpridas nos exatos termos acordados
”
, demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada.
A aplicação da legislação superveniente quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios encontra-se adequadamente justificada no voto.

A decisão embargada analisou detidamente a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024, citando inclusive
precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema 1.368, que firmou tese sobre a interpretação do art. 406 do Código Civil antes e após a entrada em vigor da referida lei.

A alegação de omissão não prospera, pois o acórdão analisou detidamente a questão dos encargos contratuais, fundamentando adequadamente a aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024 e citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente que
"
O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação líquida, positiva e com termo certo, de modo que o inadimplemento configura mora automática do devedor desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil
”
,
atendendo ao pleito da embargante quanto ao termo inicial dos encargos.

A pretensão da embargante de ver aplicados exclusivamente os índices contratuais, sem observância da legislação superveniente de ordem pública, constitui tentativa de modificação do entendimento firmado pela Câmara, o que não se admite pela via dos Embargos de Declaração.

O alegado erro material não se configura, uma vez que a decisão aplicou corretamente os critérios legais vigentes para cada período, respeitando o princípio da irretroatividade da lei nova e garantindo a segurança jurídica das relações contratuais.

A contradição apontada pela embargante também não se verifica, pois o acórdão manteve coerência lógica ao reconhecer a validade das cláusulas contratuais e, simultaneamente, aplicar a legislação superveniente que regula os critérios de atualização monetária, matéria de ordem pública que não pode ser derrogada pela vontade das partes.

A propósito, d
esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 81.582,55, com atualização monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. O apelante sustenta que os juros devem correr desde o ajuizamento, por se tratar de mora
ex

re
, e que a taxa SELIC só é aplicável a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação líquida e positiva; (
ii
) determinar a aplicação temporal da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas obrigações líquidas e positivas, o devedor está em mora desde o vencimento (art. 397 do CC), mas, como o valor foi atualizado até o ajuizamento, os juros moratórios devem correr a partir desse marco para evitar bis in idem.

4. A Lei nº 14.905/2024 não retroage; por isso, a taxa de 1% ao mês é aplicável até 29/08/2024, e a SELIC, apenas a partir de 30/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando o valor já foi atualizado até essa data.

2. A taxa de 1% ao mês aplica-se até 29/08/2024, e a taxa SELIC, somente a partir de 30/08/2024, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/05/2022.

STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/10/2017.

TJMT,
ApCiv
1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 11/11/2024.

TJMT, Emb. Decl. 1000107-80.2023.8.11.0085, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 20/06/2025
”.
(N.U 1010461-90.2023.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro, fundamentado e em conformidade com a legislação aplicável.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026